Tribunal: TJBA
Processo: 0826946-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0826946-36.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO APELADO: ODAREGAXI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em apelação. Execução fiscal. Multa administrativa urbanística. Crédito não tributário. Exercício do poder de polícia. Inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024. Interesse de agir configurado. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em demanda voltada à cobrança de multa administrativa urbanística aplicada com base no art. 3º, II, da Lei Municipal nº 5.354/98. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais destinadas à cobrança de multa administrativa de natureza não tributária, decorrente do exercício do poder de polícia urbanístico. III. Razões de decidir 3. A multa executada possui natureza administrativa não tributária, vinculada ao exercício do poder de polícia municipal e à tutela do ordenamento urbanístico. 4. A Lei nº 4.320/64 distingue expressamente a dívida ativa tributária da dívida ativa não tributária, enquadrando as multas administrativas nesta última categoria. 5. As multas administrativas possuem caráter punitivo, pedagógico e preventivo, não se destinando à arrecadação fiscal. 6. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 visam à racionalização de execuções fiscais tributárias massificadas de baixo valor, não se aplicando automaticamente a créditos administrativos sancionatórios. 7. A extinção de execuções fiscais voltadas à cobrança de multas administrativas com base exclusiva no critério do valor compromete a eficácia do poder de polícia e esvazia a função preventiva da sanção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de reduzido valor pecuniário, em razão de sua finalidade pedagógica. 9. A orientação reiterada do órgão julgador afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de natureza ambiental ou urbanística. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno provido e apelação provida, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0826946-36.2015.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado ODAREGAXI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.